Tribunal: TJSP
Processo: 2048404-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Angatuba. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte executada. Irresignação. Cabimento. Sucessora que não responde pelo débito fiscal do devedor antes de concluída a partilha. Inteligência do art.131, III, do CTN. Precedente desta C. Câmara envolvendo as mesmas partes. Ausente notícia da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Angatuba. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte executada. Irresignação. Cabimento. Sucessora que não responde pelo débito fiscal do devedor antes de concluída a partilha. Inteligência do art.131, III, do CTN. Precedente desta C. Câmara envolvendo as mesmas partes. Ausente notícia da partilha de bens. Ilegitimidade passiva reconhecida. Exceção de pré-executividade acolhida, extinta a execução, nos termos do art.924, I, do CPC. Verbas de sucumbência a cargo da municipalidade. Recurso provido.